Tribunal: STJ
Processo: 0838116-93.2017.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257600 - MA(2026/0039192-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ANA LOURDES BARBOSA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: ULISSES BARROS XAVIER - MA007357
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA.
CONTROVÉRSIAS
SOBRE
A
LEGITIMIDADE PASSIVA
. E A RESPEITO DA
AD CAUSAM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ACÓRDÃO RECORRIDO OMISSO E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se a violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão tornou necessária a integração pedida nos
aclaratórios quanto à legitimidade passiva
do Estado do Maranhão
ad causam
e quanto à base legal adotada para a extinção do processo.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8adc9cf0-8eac-4b35-a714-27205920e381

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8adc9cf0-8eac-4b35-a714-27205920e381

RECURSO ESPECIAL No 2257600 - MA(2026/0039192-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ANA LOURDES BARBOSA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: ULISSES BARROS XAVIER - MA007357
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA.
CONTROVÉRSIAS
SOBRE
A
LEGITIMIDADE PASSIVA
. E A RESPEITO DA
AD CAUSAM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ACÓRDÃO RECORRIDO OMISSO E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se a violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão tornou necessária a integração pedida nos
aclaratórios quanto à legitimidade passiva
do Estado do Maranhão
ad causam
e quanto à base legal adotada para a extinção do processo.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por ANA LOURDES BARBOSA
ARAÚJO, representada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que julgou a Apelação Cível
n. 0838116-93.2017.8.10.000, assim ementado:

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Regularização Fundiária.
Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Maranhão que se
confunde com o mérito. Competência exclusiva do Município para regularização
fundiária urbana. Princípio da separação dos poderes e discricionariedade
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

administrativa.
e Plano Diretor do Município de São Luís.
Lei no 13.465/2017
Ausência de prova da tentativa de regularização junto ao ente municipal. Parecer da
PGJ pelo desprovimento. Recurso improvido. Sentença mantida.
1. A competência para regularização fundiária urbana em áreas de interesse
social é atribuída ao Município, conforme disposto no Plano Diretor local e na
sendo ilegítimo o Estado para figurar no polo passivo da
Lei no 13.465/2017,
demanda;
2. A ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas esbarra no
princípio da separação dos poderes, sendo vedado ao Judiciário direcionar atos
discricionários e orçamentários que competem ao Executivo;
3. Ausente prova de tentativa de regularização junto ao Município, nos
termos exigidos pela legislação específica, não prospera o pedido da apelante;
4. Apelação desprovida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
e dos arts. 10, 14, 23, § 4o, da
sustentando, em
CPC/2015
Lei n. 13.465/2017,
síntese (fls. 208-220):

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela ora
recorrente em desfavor do Estado do Maranhão, na qual pretende que lhe seja
garantido o direito de regularização fundiária e imóvel com concessão de título de
domínio do imóvel situado na Travessa São Cristóvão, Quadra 01-B, Casa 01,
Bairro Bom Jesus, nesta Capital [...] o acórdão do TJMA persistiu em notória
contradição ao declarar a ilegitimidade do ESTADO DO MARANHÃO e,
simultaneamente, manter a sentença que, embora rejeitasse a preliminar de
ilegitimidade, havia julgado o pedido contra o Estado como IMPROCEDENTE,
com resolução de mérito. Ora, se o Estado é parte ilegítima para responder à
demanda (tese do Acórdão), o correto processual seria a extinção do processo sem
mérito, conforme o
do CPC, e não a improcedência do pedido, a
art. 485, inciso VI,
qual só se aplica
quando há legitimidade para a causa. O Tribunal, ao se valer da tese da
"contradição externa" para rejeitar os declaratórios, violou o
I, do CPC,
art. 1.022,
deixando de sanar uma falha de lógica jurídica que resulta em grave insegurança e
contradição no próprio título judicial [...] a Recorrente utilizou os Embargos de
Declaração para que a Corte se manifestasse sobre esta prova, essencial para afastar
a premissa de omissão. A recusa do Tribunal em se manifestar sobre a existência da
prova documental pré-existente, sob a justificativa de mera rediscussão, implica em
omissão violadora do
II, do CPC, e em negativa de prestação
art. 1.022,
jurisdicional adequada, violando o
§ 1o, IV, do mesmo Código, por ignorar
art. 489,
argumento fático que, se acolhido, infirmaria a conclusão do julgado quanto à
inércia da Recorrente.
[...]
A interpretação do Tribunal Estadual que atribui competência exclusiva ao
Município para a Reurb-S em áreas urbanas, afastando o Estado do Maranhão do
polo passivo, fere a distribuição de competências estabelecida pela Lei Federal n.
e ignora as nuances fáticas do caso [...] o caso não trata de competência
13.465/2017
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

meramente urbanística, mas sim de uma política pública de acesso à terra e titulação
da posse, que se insere no domínio de competência concorrente para legislar sobre
direito urbanístico e fundiário. Ademais, a participação do Estado não é apenas
legal, mas fática: o imóvel tem origem em área pública cedida pela EMARHP
(órgão público estadual) à SECID (Secretaria de Estado das Cidades), com o
propósito específico de regularização fundiária, conforme aceito pelo próprio
Município em sua
contestação.

Ao final da peça recursal, requer (fl. 219):

Seja reconhecida a violação aos artigos 1.022, I e II, e 489, § lo, IV, do
Código de Processo Civil, anulando-se o acórdão recorrido para que o Tribunal a
quo profira novo julgamento que sane as contradições e omissões apontadas [...]
subsidiariamente, que seja conhecido e provido o Recurso Especial para o fim de
reformar o acórdão, proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO MARANHÃO (fls. 223-230).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de ação ajuizada por Ana Lourdes Barbosa
Araújo, representada pela Defensa Pública, contra o Estado do Maranhão, objetivando
ordem que o obrigue a efetivar a “regularização fundiária do imóvel discutido na
demanda e a concessão de título de domínio sobre o referido imóvel” (fl. 8). Logo após,
a petição inicial foi emendada para incluir o Município de São Luís no polo passivo.
Conforme causa de pedir, por força de contrato particular, a autora adquiriu
um terreno no ano de 1982, construiu uma casa para locação com o fim de
complementação de renda familiar e pediu à Secretaria das Cidades e Desenvolvimento
Urbano – SECID do Estado do Maranhão a regularização fundiária, pedido esse que
nunca foi analisado, o que a obrigou a acionar o Poder Judiciário.
No primeiro grau de jurisdição, o magistrado reconheceu a ilegitimidade
passiva do Município de São Luís e, quanto ao Estado do Maranhão, julgou
improcedente o pedido autoral porque “a autora não reside no imóvel objeto da lide,
destinando-o para fins de locação [e porque] intimada para juntar aos autos a Escritura
Pública ou documento que comprove a propriedade de tal imóvel, quedou-se inerte” (fl.
125).
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

Em sede de apelação, o Tribunal do Estado do Maranhão manteve a sentença,
embora tenha reconhecido a legitimidade passiva do Município e excluído o Estado do
Maranhão do polo passivo da ação. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no
voto condutor do acórdão recorrido (fls. 155-170):

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do
Maranhão, observo que essa questão se confunde com o mérito da demanda, uma
vez que o cerne do pedido recursal é a responsabilização do Estado pela
regularização fundiária do imóvel urbano da apelante.
Diante disso, deixo de apreciá-la em separado e passo diretamente à análise
do mérito.
No mérito, trata-se de apelação interposta por Ana Lourdes Barbosa Araújo
contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer, por
meio da qual pleiteava a regularização fundiária de um imóvel, imputando essa
obrigação ao Estado do Maranhão.
A sentença proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Luís entendeu que o Estado não possui legitimidade passiva para tal pretensão, já
que, de acordo com o Plano Diretor do Município de São Luís e a Lei Federal no
a competência para a regularização fundiária urbana é atribuída ao
13.465/2017,
ente municipal.
A apelante, em suas razões recursais, argumenta que o Estado também
possui responsabilidade solidária na implementação de políticas de habitação,
citando o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana, ambos
assegurados pela Constituição Federal.
Sustenta que a omissão estatal configura violação de direitos fundamentais
e contraria compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Por sua vez, o Estado do Maranhão, em contrarrazões, reafirma sua
ilegitimidade passiva, conforme estabelecido no Plano Diretor do Município de São
Luís, que atribui exclusivamente ao Município a responsabilidade pela regularização
fundiária de áreas urbanas.
Além disso, destaca que a ingerência do Judiciário em políticas públicas
viola o princípio da separação dos poderes, ao buscar direcionar atos discricionários
e de natureza administrativa que cabem exclusivamente ao Executivo.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, no mesmo sentido, opinou pelo
desprovimento da apelação, considerando a ilegitimidade passiva do Estado do
Maranhão e o respeito ao princípio da discricionariedade administrativa, que
resguarda ao Executivo a definição de políticas públicas, inclusive em relação à
alocação de recursos.
No mérito, destaco que a regularização fundiária é um processo que
envolve não apenas a formalização da posse, mas também a implementação de
infraestrutura e serviços públicos, os quais demandam planejamento e execução
conforme o interesse público e a disponibilidade orçamentária.
A
que regula a Reurb (Regularização Fundiária
Lei no 13.465/2017,
Urbana), estabelece duas modalidades: a Reurb-S, destinada à regularização de
interesse social, e a Reurb-E, de interesse específico, conferindo ao Município a
competência prioritária para a condução desses processos.
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é firme no sentido
de que o Poder Judiciário deve evitar a intervenção em atos de discricionariedade
administrativa, respeitando a competência do Executivo para a formulação e
execução de políticas públicas.
Assim, a implementação da regularização fundiária é uma atribuição do
Município de São Luís, que detém a responsabilidade constitucional e legal para
definir e priorizar o atendimento das demandas habitacionais de interesse social.
Além disso, a documentação constante dos autos não comprova que a
apelante buscou iniciar o procedimento administrativo de regularização junto ao
órgão competente do Município, conforme o exigido pela legislação específica.
A ausência dessa diligência administrativa reforça a improcedência do
pleito, que, à luz da
requer prévia manifestação do ente
Lei no 13.465/2017,
municipal.
Diante do exposto, conheço da apelação e no mérito nego-lhe provimento,
mantendo os termos da sentença guerreada.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com o seguinte acréscimo
de fundamentação (fls. 185-205):

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de
forma expressa e fundamentada todas as questões centrais da controvérsia,
concluindo pela improcedência do pedido de regularização fundiária por duas razões
principais: (i) ilegitimidade passiva do Estado do Maranhão, por se tratar de
atribuição do Município de São Luís, nos termos do Plano Diretor municipal; e (ii)
impossibilidade de ingerência judicial em matéria de discricionariedade
administrativa e reserva do possível, ausente demonstração de direito subjetivo da
autora.
Não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da
Lei no 13.465/2017.
O acórdão consignou que, mesmo após a edição da referida norma, a autora
deixou de instruir o processo administrativo e a ação judicial com documentos
indispensáveis (como a certidão negativa do cartório de imóveis), não havendo
como impor ao ente público obrigação sem que os requisitos legais estivessem
atendidos.
Também não há contradição no julgado: a decisão foi clara ao reconhecer a
relevância social do direito à moradia, mas ressaltou que a efetivação de políticas
habitacionais deve ocorrer por meio de programas coletivos definidos pelo Poder
Público, e não pela via individual, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Não obstante, sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias
que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
No caso dos autos, verifica-se a violação dos referidos dispositivos, na medida
em que a fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tornou
necessária a integração pedida nos aclaratórios quanto à causa de pedir e a prova
apresentada pela parte autora quanto à legitimidade passiva do Estado do Maranhão e
quanto à base legal adotada para a extinção do processo.
Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a legitimidade
passiva
deve ser aferida com atenção à causa de pedir descrita na petição
ad causam
inicial e à providência pedida pela parte autora. Nessa linha, vide:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
BASE DE CÁLCULO. AFASTAMENTO DE EMPREGADA GESTANTE.
EQUIPARAÇÃO DA REGRA REFERENTE AO SALÁRIO-
LEI N. 14.151/2021.
MATERNIDADE.
PRETENSÃO
DE
NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIÃO.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
[...]
2. A propósito da legitimidade ad causam, este Tribunal Superior orienta
no sentido de que a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida in status
, à luz da teoria da asserção, de tal sorte que é relevante à solução da
assertionis
questão verificar a causa de pedir definida pela parte autora, a relação jurídica
formada entre as partes e, se necessário, as provas dos autos. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.092.151/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
16/11/2023)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO
CENTRO DOM BOSCO DE FÉ E CULTURA. AUSÊNCIA.
[...]
4- A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in
, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na
status assertionis
petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor.
[...]
7- Recurso especial parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.961.729/SP,
julgado em
DJe de
30/8/2022,
1/9/2022)

Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DE
EMBARGOS INFRINGENTES QUE FOI O ÚNICO A SER INTERPOSTO EM
FACE DO ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO POLO
PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. DECISÃO CONSIDERADA DE
MÉRITO EM FACE DA ADOÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO PARA A
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
[...]
V - No ordenamento jurídico processual brasileiro, as condições da ação -
legitimidade das partes e interesse processual - são requisitos para que o processo
possa obter um provimento final de mérito. A ausência de qualquer dessas
condições, portanto, leva à prolação de decisão terminativa e que implica na
extinção anômala do
processo.
VI - Para se investigar, entretanto, a presença dessas condições da ação,
segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo
demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica
deduzida em juízo
, ou seja, à vista daquilo que se afirmou. A
in status assertionis
respeito da aceitação dessa teoria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejam-
se os seguintes e recentes precedentes de ambas as Turmas que tratam de direito
público: AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1546654/SC,
Turma, julgado em
DJe
Rel. Ministro
15/5/2018,
18/5/2018; REsp 1721028/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.711.322/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/9/2018,
12/9/2018)

No caso, a petição inicial revela que a parte autora pediu a regularização
fundiária à Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, órgão do Estado
do Maranhão, e, por ter recebido resposta de que regularização ocorrerá quando for
possível, incluiu o Estado no polo passivo da ação.
De outro lado, consoante se extrai dos arts. 485, inciso VI, 487, inciso I, e 490
do Código de Processo Civil -
a ilegitimidade de parte resulta na extinção do
CPC/2015,
processo, sem resolução de mérito, enquanto a improcedência do pedido, em razão da
não comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, resulta em decisão de
mérito.
Nesse contexto, considerados os teores da petição inicial e dos acórdãos
proferidos pelo Tribunal de Justiça, o recurso especial deve ser provido, por violação dos
arts. 489 e 1.022 do
com a cassação do acórdão dos embargos de declaração e
CPC/2015,
o retorno dos autos ao órgão julgador para o julgamento, de forma adequada, das
alegações neles veiculadas referentes à legitimidade do Estado do Maranhão e ao
fundamento legal adotado para a extinção do processo.
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

Oportuno mencionar que julgamento da questão depende do exame de prova,
providência que não pode ser realizada por este Tribunal Superior na via do recurso
especial.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, casso o acórdão
dos embargos de declaração e determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão para novo julgamento do recurso integrativo, quanto às alegações
referentes à legitimidade passiva do Estado do Maranhão e ao fundamento legal adotado
para a extinção do processo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 76841187-92d0-4ae4-80d4-314230e002a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.600 / MA
Número Registro: 2026/0039192-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08381169320178100001 8381169320178100001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA LOURDES BARBOSA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : ULISSES BARROS XAVIER - MA007357
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 221660f9-3b84-4e58-999d-da5df18846ad